Tribunal: STF
Processo: ARE 1439494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de nulidade por ausência de intimação de todos os advogados indicados na petição inicial. Nulidade inexistente. Ausente requerimento de intimação exclusiva em nome de apenas um dos causídicos. Regularidade da intimação realizada em nome de um dos advogados que constam da procuração. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSELYR BENEDITO SILVESTRE alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, LV, da Constituição Federal, pois a decisão recorrida deixou de reconhecer a nulidade ante a ausência de intimação de advogado constituído que fez pedido expresso de sua intimação (fl. 3, Doc. 17).



    Narra que se trata de execução de sentença condenatória por atos de improbidade administrativa em face do ora recorrente, o qual não impugnou a execução do julgado. Aduz que o Ministério Público pediu a penhora de bens imóveis constituídos em condomínio, a qual foi deferida sem, contudo, ter sido intimado o irmão do recorrente, que é condômino dos bens na pessoa de seu advogado, o que teria lhe causado grave prejuízo. Afirma que somente foi intimado como terceiro interessado (fls. 7-8, Doc. 26). 



    Afirma que,”inobstante pedido expresso do causídico para sua intimação, tal ato deixou de ser praticado, havendo, somente, intimação de outro advogado também constituído nos autos” (fl. 10, Doc. 26).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “para fins de ser anulado o V. Acórdão recorrido e cassada a decisão que reconheceu a fraude a execução pois inexistente pois a dívida encontrava-se garantida mediante penhora de outros bens, com relação aos quais houve anuência do ora recorrido” (fl. 17, Doc. 26).



     O Juízo de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, tampouco ficou evidenciado o maltrato à norma constitucional apontada; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Enunciado 636/STF e a desnecessidade de revisão dos fatos e provas da causa. Ratifica, no mais, as razões do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustenrtar a repercussão geral da matéria recursal (fls. 2-3 , Doc. 26):



    “II - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Restam atendidos os requisitos da legislação diante da importância da matéria tratada no recurso extraordinário. 



    É suficiente a comprovação de apenas uma das perspectivas para o preenchimento do mencionado requisito de admissibilidade, sendo esclarecedora a lição de Ernani Fidélis dos Santos (2007,689): 



    [...]



    Resta demonstrada a transcendência das questões debatidas, na medida em que a questão constitucional ultrapassa os limites subjetivos da causa e das partes, envolvendo todo o jurisdicionado, exatamente por versar sobre a garantia constitucional ampla defesa (CF/88, 5º, LV). 



    A demanda certamente surtirá reflexos para além das partes em litígio, conforme parágrafo único do artigo 322 do Regimento Interno do STF, comprometendo, assim, a segurança jurídica dos jurisdicionados. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Doc. 14):



    “Consoante o disposto no artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, a nulidade da intimação há de ser arguida em preliminar do próprio ato que caiba à parte praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 



    Ou seja, a própria arguição de nulidade evidencia ciência inequívoca do ato que foi objeto da intimação questionada, e dela não se extrai prejuízo ao agravante, que, ao teor da decisão agravada: “ao comparecer aos autos para arguir tal nulidade, não foi depositado o valor do débito, de modo a afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, não foi indicado bens à penhora nem apresentada a matéria de defesa que se reputava pertinente, por meio de impugnação, em observância ao que prevê o art. 272, § 8º, do CPC”. 



    Ademais, para além de não se haver demonstrado prejuízo, não se vislumbra a alegada nulidade, na medida em que a publicação foi realizada na pessoa de advogada que também consta da procuração outorgada pelo agravante, e há pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de ambos os advogados indicados na procuração fl. 136).



    E na ausência de requerimento para que elas fossem feitas exclusivamente em nome de apenas um dos patronos (art. 272, § 5º, do CPC), tem-se como válida e eficaz a intimação de um ou outro, posto que ambos foram regularmente constituídos pelo réu - de sorte que inexiste eiva se nas publicações constaram apenas o nome de um dos advogados que representam o réu em juízo.



    [...]



    Além disso, apesar da publicação exclusiva no nome da advogada Elisandra Pedroso Ferreira, houve manifestação do advogado João Silvestre Sobrinho em diversos peticionamentos durante o cumprimento de sentença, indicativo de que ambos atuam na defesa dos interesses do agravante.”



    Como se vê, o Tribunal de origem, com esteio nas normas do Código de Processo Civil e nos fatos da causa, concluiu não haver nulidade na intimação somente de um dos advogados do recorrente pois, além de não ter sido demonstrado prejuízo, haja vista que já tinha ciência inequívoca do ato questionado, ambos os patronos peticionaram durante o processo de cumprimento de sentença, o que indica terem os dois atuado na defesa dos interesses do recorrente. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     Nesse sentido: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 5º, XXIV, LV, DA CF. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRA-RAZÕES. RE. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULAS STF 279 E 652. 



    1. Este Tribunal, em várias oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo "pas de nullité sans grief". No caso dos autos, não houve tal comprovação. Não há que falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedentes.



    2. A orientação deste Tribunal é pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 do Decreto-lei 3.365/41 com o artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Súmula STF 652.



    3. Concluir pela inaplicabilidade do referido Decreto-lei 3.365/41, no caso, envolveria o reexame de fatos e provas (Súmula STF 279), hipótese inviável nesta via. 4. Agravo regimental improvido (AI 764402 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/6/2010)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente